Tribunal: TJSP
Processo: 1011270-19.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - promessa de venda e compra de imóvel novo - autor - pretensão - devolução da taxa de evolução da obra e indenização pela desvaloriZação do imóvel em razão da ausência de previsão de elevadores - processo - juízo - suspensão para aguardar a realização de perícia em outro feito - laudo - prova emprestada - juntada - juízo - não abertura de vista para o autor se manifestar -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - promessa de venda e compra de imóvel novo - autor - pretensão - devolução da taxa de evolução da obra e indenização pela desvaloriZação do imóvel em razão da ausência de previsão de elevadores - processo - juízo - suspensão para aguardar a realização de perícia em outro feito - laudo - prova emprestada - juntada - juízo - não abertura de vista para o autor se manifestar - CERCEAMENTO DE DEFESA - reconhecimento - inteligência dos ARTS. 7o E 372 DO CPC E ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA - anulação.

APELO do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011270-19.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRISTIANO JOSÉ FAGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SPE VITTA
JARDIM ZARA LTDA, BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e
CONSTRUTORA CROMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011270-19.2015.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011270-19.2015.8.26.0506
APELANTE: CRISTIANO JOSÉ FAGUNDES
APELADOS:
SPE
VITTA
JARDIM
ZARA
LTDA,
BILD
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E CONSTRUTORA CROMA
LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA DE 1o GRAU: REBECA MENDES BATISTA
VOTO No 10.957
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE
IMÓVEL NOVO - AUTOR - PRETENSÃO - DEVOLUÇÃO DA TAXA DE
EVOLUÇÃO DA OBRA E INDENIZAÇÃO PELA DESVALORIZAÇÃO DO
IMÓVEL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ELEVADORES -
PROCESSO - JUÍZO - SUSPENSÃO PARA AGUARDAR A REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA EM OUTRO FEITO - LAUDO - PROVA EMPRESTADA -
JUNTADA - JUÍZO - NÃO ABERTURA DE VISTA PARA O AUTOR SE
MANIFESTAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o E 372 DO CPC E ART. 5o, LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA - ANULAÇÃO.
APELO DO AUTOR PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “...D I S P O S I T I V O. Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência,
o autor arcará com o pagamento de custas, despesas processuais, honorários periciais e
honorários advocatícios, estes fixados equitativamente em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, CPC, posto que o autor é
beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado esta, arquivem os
autos. P.I.C” (fls. 428/434).
O autor apelou (fls. 437/455). Argui cerceamento de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011270-19.2015.8.26.0506 -Voto no
3
porquanto não concedido prazo para manifestação sobre o laudo pericial utilizado como
prova emprestada de outro processo, sob o patrocínio de advogado distinto. Viu-se
impedido de produzir contraprova. Exalta violação ao art. 372 do CPC. Argumenta ainda
que não se observou o contraditório. Aduz que faz jus à devolução da taxa de evolução da
obra e que ocorreu a desvalorização do imóvel. Pretende a anulação da sentença ou a
reforma da sentença para condenar os réus.
Os réus contrarrazoaram (fls. 460/469).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de indenização sob o fundamento de que
adquiriu em 30.7.2011 o imóvel situado na Rua Jaime Brandão, 195, torre I, bloco B, apto.
12, no empreendimento Vitta Jardim Palmares, Ribeirão Preto/SP (fls. 30/52). O autor
alega que faz jus à restituição da taxa de evolução de obra e à indenização por danos
materiais em razão da desvalorização do bem pela ausência de previsão de elevadores.
O juízo determinou que se aguardasse a realização da perícia
nos autos no 1017836.47.2016.8.26.0506 (fls. 425). Juntado o laudo (fls. 590/618), foi
utilizado como prova emprestada para o sentenciamento do feito. O julgado fundamentou
que o autor não produziu contraprova. Porém, não se abriu vista que se manifestasse sobre
o trabalho técnico. Não se oportunizou o questionamento das conclusões em afronta ao
princípio do contraditório. Rezam os arts. 7o e 372 do CPC:
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em
relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus,
aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório.
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova
produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado
o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011270-19.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Dispõe ainda o art. 5o, LV, da Constituição Federal:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular a
sentença, determinando a abertura de vista para que o autor se manifeste sobre o laudo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR